Tribunal: CARF
Processo: 37169.005654/2002-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37169.005654/2002-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Embargante
LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
Conforme art. 66 do Regimento Interno do CARF, quando o acórdão contiver
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos, que serão
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.
Havendo incorreções no registro da ementa e voto, devem ser sanados os
equívocos para que passe a refletir o correto entendimento a que chegou este
Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para, sanando os lapsos manifestos apontados: i) suprimir da ementa o
seguinte conteúdo: "MULTA QUALIFICADA. Comprovada a ocorrência de simulação, correta
a aplicação da penalidade qualificada prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n.o 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei n.o 11.488, de 2007."; ii) retificar trecho do voto da relatora,
quanto à multa aplicada, nos termos da fundamentação deste voto; iii) suprimir da ementa o
seguinte conteúdo: "EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS.
"Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada." (Súmula CARF no 76)".
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37169.005654/2002-97
Fl. 6090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados interpostos nos autos do processo no
37169.005654/2002-97, em face do acórdão no 2202-004.698, julgado pela Segunda Turma
Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em sessão realizada em 08 de agosto de 2018 no qual os membros daquele
colegiado entenderam negar provimento ao Recurso Voluntário.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n°
35.246.519-0, referente às contribuições devidas à Seguridade Social do período de
04/1997 a 12/1998, que correspondem a parte da empresa, ao financiamento do Seguro
de Acidente de Trabalho (SAT), e às terceiras entidades Salário-Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE, conforme Relatório Fiscal de fls. 62 a 102.
Consta nos autos a imputação de responsabilidade solidária às empresas Participações e
Investimentos INA Ltda., (CNPJ 86.775.947/0001-90) e Kacel Factoring Fomento
Mercantil Ltda., (CNPJ 03.599.785/0001-59).
Mostra o Relatório Fiscal que se constituem fatos geradores das contribuições lançadas
contra a empresa Luli Indústria e Comércio de Confecções Ltda, assim constituídos:
a) As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados e aos sócios da
empresa TIMBÓ INDUSTRIAL DE FIOS LTDA. (CNPJ: 01.461.998/0001-94),
caracterizados pela fiscalização como empregados da empresa Luli Indústria e
Comércio de Confecções Ltda., conforme item 7 do Relatório Fiscal.
Consta que as remunerações estão discriminadas em folha de pagamento desta empresa.
b) As remunerações pagas e/ou creditadas aos autônomos/contribuintes individuais da
empresa TIMBÓ INDUSTRIAL DE FIOS LTDA, CNPJ: 01.461.998/0001-94,
caracterizados pela fiscalização como sendo da empresa Luli Indústria e Comércio de
Confecções Ltda., conforme item 7 do Relatório Fiscal. Consta ainda, que os
pagamentos estão discriminados na contabilidade.
Historia os fatos ocorridos com as empresas JC Industrial Têxtil Ltda. e Luli Indústria e
Comércio de Confecções Ltda., trata da caracterização do segurados empregados
envolvendo esta e as demais Blumenau Fio Têxtil Ltda., Fios Blumenau Ltda.,
Estamparia e Tinturaria Om Têxtil Ltda., Tecelagem e Embalagens Salto Ltda. e Timbó
Industrial de Fios Ltda.
Mostra a evolução da receita, do patrimônio, do ativo permanente e de empregados das
empresas JC Industrial e LULI, em que houve o esvaziamento da empresa JC e
crescimento da empresa LULI, indicando que atualmente JC não tem mais empregados,
Fl. 6091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

somente os sócios, e seu faturamento é proveniente apenas de comercialização de
mercadorias e aluguel de máquinas.
Tocante à caracterização dos segurados como empregados, relata que, com o
esvaziamento da empresa JC, em 1999, que atuava industrialmente na área da tinturaria,
tecelagem e malharia, a família Cordeiro passou a desconcentrar a produção industrial,
constituindo as empresas Tecelagem e Embalagens Salto Ltda. e Tinturaria e
Estamparia M.
Têxtil Ltda. Com isso, por intermédio da LULI, passou a ter empregados apenas em
alguns
departamentos, sendo eles em 04/2001: Administração (7 empregados), Embalagem
(32),
Expedição (11), Transporte (3), Segurança (4), Refeitório (4), Recursos Humanos (1),
Vendas
(2), Loja (4) e Diretoria (2).
Diz que, anteriormente, em abril de 1997, já havia sido adquirida a
empresa Timbó Industrial de Fios Ltda., que atua na área de fiação de acrílico e
também, no final de 1998, houve a constituição das empresas Blumenau Fio Têxtil
Ltda. e Fios Blumenau Ltda., ambas atuando na área de fiação de algodão.
Relata que as empresas Timbó Industrial, Blumenau Fio, Fios Blumenau, OM Têxtil e
SALTO são optantes pelo sistema de tributação do SIMPLES, desde as suas
constituições, que detêm juntas aproximadamente 900 empregados, enquanto que a
empresa LUL1, não optante, tem em torno de 80.
Cita que o controle administrativo-financeiro, bem corno o de produção das empresas
Timbó Industrial, Blumenau Fio, Fios Blumenau, OM Têxtil e SALTO é inteiramente
realizado a partir da LULI, por empregados ligados diretamente a LULI ou que
assumiram apenas formalmente a condição de sócios daquelas empresas.
Conclui que as cinco empresas citadas funcionam, de fato, como uma única empresa,
que serviram para afastar o pagamento das contribuições destinadas à Seguridade
Social, dentre outras, conforme detalha no discorrer do Relatório Fiscal.
Apresenta a interrelação entre as empresas LUL1, Blumenau Fio e Fios Blumenau,
quais sejam:
1. Constituição da Filial da LULI: em 12/11/1998 abriu uma filial na Rua Hermann
Hering, 1790 - Galpão Convencional - Bairro Bom Retiro - Blumenau/SC. O endereço
foi alterado, em 10/12/1998, para a Rua Hermann Hering, 1.160 - Bairro Bom Retiro -
Blumenau/SC. A filial tem objeto social a exploração do ramo de indústria e comércio
de artigos de vestuário.
2. Blumenau Fio Têxtil Ltda: em 12/11/1998 foi constituída, tendo por objeto social a
exploração do ramo de indústria de fiação. A sede estabelecida é a Rua Hermann
Hering, 1.790, Galpão Openet - Bairro Bom Retiro - Blumenau/SC. Em 10/12/1998, o
endereço foi alterado para a Rua Hermann Hering, 1.160, Galpão Openet - Bairro Bom
Retiro -Blumenau/SC, mesmo endereço da filial da LULI. Tem por sócios constituintes
Katiuscia Rafaela Cordeiro - filha de Jair Cordeiro - com 99% da cotas e Marli
Medeiros de Andrade - irmã de Jair Cordeiro - com 1% das cotas.
3. Fios Blumenau Ltda: constituída em 04/01/1999, com o objeto social a exploração do
ramo de indústria de fiação, com sede na Rua Hermann Hering, 1.160, Fundos - Bairro
Bom Retiro - Blumenau/SC; constituída por empregados, na época, da empresa JC:
Fl. 6092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Almir José Anderle - Gerente Financeiro da JC de 01/09/1989 a 19/11/1999, e Sócio-
Gerente da empresa 1NA de 09/08/1996 a 29/10/1999 - e Rosângela Buerger - Aux.
Depto Pessoal da JC de 20/01/1993 a 14/04/1999 - com 50% das cotas para cada
empregado.
Relata que não por acaso que os endereços da filial da LULI e das empresas Blumenau
Fio e Fios Blumenau são coincidentes, já que a filial passa a ser o elo para pagamento
de despesas com empregados, de despesas com manutenção de máquinas e
equipamentos e demais despesas das duas empresas que ali também foram instaladas.
A empresa LULI paga para a empresa CIA HERING, um aluguel de R$ 33.539,37 -
valor de agosto/2001 referente aos imóveis ocupados pela empresas Fios Blumenau e
Blumenau Fio na Rua Hermann Hering, 1.160 - Bom Retiro, no entanto, recebe das
empresas Blumenau Fio e Fios Blumenau a importância de R$ 2.295,00 e R$ 1.721,00 -
referência mês de agosto/2001.
Cita, ainda, ação trabalhista em que os autores afirmam que o dono das empresas LULI
e Fios Blumenau é o mesmo, Sr. Jair Cordeiro.
Apresenta a interrelação das empresas LULI, OM Têxtil e Salto, quais sejam:
1. Estamparia e Tinturaria OM Têxtil Ltda: constituída em 17/05/1999, com objeto
social de tinturaria para empresas da área têxtil. A sede é a Rua Ari Barroso,80 - Bairro
Salto do Norte - Blumenau/SC, endereço contínuo ao da LULI e da Tecelagem e
Embalagens Salto Ltda. Tem por sócios Maurício Luciano Buse - empregado, na época,
da Fios Blumenau no cargo de Almoxarife de 04/01/1999 a 29/10/2001 e ex-empregado
da JC na função de Auxiliar de Talhação de 22/04/1997 a 28/04/1998 -, gerente com
50% das cotas e Camila Thaiana Cordeiro, com 50% das cotas, assistida pela mãe Luzia
Cordeiro, que é sócia com 99% das cotas da LULI.
Em 10/11/1999, sai Camila Thaiana Cordeiro, assumindo os 50% das cotas Ildefonso
Beckauser - Gerente de RH da JC de 01/07/1996 a 08/06/1999, e empregado sem
registro da LULI de 30/07/1999 a 09/05/2001, que por isso moveu a AT n.° 2266/01
contra a mesma. Também tinha procuração da JC como preposto em 01/10/1999, ver
item 7.8 deste relatório.
O desligamento de Ildefonso Beckauser da LULI deu-se em maio/2001, conforme AT
n.° 2266/01. A sua saída da sociedade se deu em 29/06/2001. Em seu lugar, assume
Rosemarie Kopsel - Gerente Financeiro da LULI a partir de 10/07/2000.
Fala que a empresa OM Têxtil sempre apresentou em seu quadro societário ou a filha de
Jair e Luzia Cordeiro ou empregados de uma das empresas controladas pela família
Cordeiro.
2. Tecelagem e Embalagens Salto Ltda: criada em 01/06/1999, com o objeto social de
exploração do ramo de prestação de serviço de tecelagem e embalagem de produtos
acabados para outras empresas da área têxtil. Teve como constituintes Osmarina
Aparecida Machado - empregada, na época, da JC no cargo de Cozinheira de
14/01/1999 a 16/06/1999, gerente com 90% das cotas e Isanir Knott - irmã de Jair
Cordeiro - com os 10% Relata que na mesma data de alteração do contrato da OM
Têxtil, 29/06/2001, a SALTO também muda com a saída de Osmarina Aparecida
Machado, passando a sócio-gerente (90% das Cotas) Rogério Antônio Machado - sócio-
cotista da Participações e Investimentos NA Ltda. de 09/08/1 996 a 29/10/1999.
Apresenta a interrelação das empresas LULI e Timbó Industrial Fios Ltda, qual seja:
iniciou suas atividades iniciadas em 10/09/1996, quando os sócios eram Albano
Richartz e Álvaro Kuipers. Em 03/04/1997, a família Cordeiro adquire a empresa, sendo
colocados como sócios Dolores Cordeiro - mãe de Jair Cordeiro - com 50% das cotas e
Lindauro Anacleto Filho -filho de Dolores Cordeiro e empregado, na época, da JC na
Fl. 6093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

função de Enc. Externo de 02/07/1990 a 20/04/1999, na função de gerente, com 50%
das cotas.
Relata que analisando os Centros de Custos, fica evidente o controle gerencial da LULI
sobre as empresas OM Têxtil, Salto, Blumenau Fio, Fios Blumenau e Timbó Industrial,
que são tratadas claramente como filiais da LULI, pois esta detém o controle
administrativo-financeiro de todas as empresas envolvidas, incluindo o controle da
produção, manutenção, departamento pessoal, isto é, a vida financeira das empresas
citadas, relacionando os centros de custos, quais sejam: -ADMINISTRAÇÃO;
COMERCIAL; CONFECÇÕES; TINTURARIA E ACABAMENTO; TECELAGEM;
DEPÓSITO DE ALGODÃO; FIOS BLUMENAU (OPENEND); BLUMENAU FIOS
(CONVENCIONAL); TIMBÓ FIOS; LOJA.
Cita que o controle sobre todos os gastos realizados pelas empresas são alocados
diretamente sobre estes centros. Portanto, custos com mercadorias e serviços, produtos
químicos, material de consumo na produção, despesas com pessoal, despesas gerais,
despesas tributárias, despesas financeiras, entre outras, são direcionadas a cada Centro
de Custo Financeiro determinado.
Relata que as empresas Timbó Industrial, Blumenau Fio, Fios Blumenau, OM Têxtil e
SALTO prestam contas e solicitam pagamentos de todas as suas despesas ao
departamento financeiro da LULI; que os pagamentos dos fornecedores ocorrem nas
datas de seus vencimentos e são, às vezes, realizados pela LULI; às vezes, depositados
nas contas bancárias das empresas envolvidas, citando exemplos ocorridos na empresa
Timbó Industrial.
Cita que o departamento financeiro da LULI, centralizado na pessoa de ROSEMARIE
KOPSEL - Gerente Financeiro da LULI a partir de 10/07/2000, e sócia da OM Têxtil a
partir de 29/06/2001 -, muitas vezes nominada como Sra. ROSE, recebe solicitações de
todas as empresas envolvidas, ou por meio de empregados atuantes nestas empresas ou
pelos escritórios contábeis responsáveis por elas.
Expõe que a empresa LULI também controla os departamentos pessoais das empresas
SALTO, OM Têxtil, Blumenau Fio e Fios Blumenau.
Fala que a empresa LULI mantém o controle e o pagamento das despesas com lanches e
refeições dos empregados vinculados às empresas Blumenau Fio, Fios Blumenau, OM
Têxtil, SALTO e Timbó Industrial.
Narra que a empresa LULI também paga e lança mensalmente em sua contabilidade
despesas com cestas básicas que fornece aos empregados da Blumenau Fio e Fios
Blumenau.
Diz que os fatos relatados deixam claro que a empresa LULI controla e paga as
despesas com alimentação dos empregados das empresas Blumenau Fio, Fios
Blumenau, Timbó Industrial, SALTO e OM Têxtil, que o faz descontando uma pequena
parcela dos empregados - independentemente da empresa a que estejam vinculados - e
que assume o restante dos gastos efetivos que tem com a alimentação dos mesmos, não
deixando dúvida que a relação é de patrão-empregado, e que o vínculo destes
trabalhadores com as outras empresas é meramente formal.
Cita que a empresa LULI contabiliza os valores a título de despesas com manutenção de
máquinas e equipamentos na Conta 3116- 5.1.33 - Manutenção de Máquinas e
Equipamentos do Grupo DESPESAS OPERACIONAIS; que nesta conta, no ano de
2000, despesas na ordem de R$ 871.636,75 (oitocentos e setenta e um mil, seiscentos e
trinta e seis reais e setenta e cinco centavos). Em 2001, o valor gasto foi de RS
1.032.702,77 (um milhão, trinta e dois mil, setecentos e dois reais e setenta e sete
centavos), porém, a manutenção ocorre nas máquinas e equipamentos utilizados pelas
empresas envolvidas, como a Blumenau Fio e a Fios Blumenau.
Fl. 6094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Registra que a filial da LUL1 encerrou suas atividades em 04/2001, com isso foi
solicitado para os fornecedores Carta de Correção de notas fiscais emitidas para a filial a
partir desta data. Com isso todas as notas fiscais passaram a ter como destinatário a
matriz, no entanto, faz-se a ressalva para que se observe o local de entrega do pedido,
ou seja, as notas serão emitidas para a matriz na Rua Eng. Udo Deeke, 600 e a entrega
será realizada na Rua Hermann Hering, 1.160, onde somente existe agora seus
"prestadores de serviço".
Mostra que não existe contabilização de despesas a título de energia elétrica na
contabilidade das empresas Blumenau Fio e Fios Blumenau. Instaladas no mesmo local
da filial da LULI - que mantinha apenas 2 empregados trabalhando - as empresas Fios
Blumenau e Blumenau Fio têm suas despesas de energia elétrica pagas pela LULI, cujos
lançamentos ocorrem na Conta "7634 - 5.1.48 - Energia Elétrica FiliaF, conta do grupo
Despesas Operacionais.
Ressalta que a filial da LULI paralisou sua atividades em março de 2001, no entanto, a
Conta Energia Elétrica Filial continua recebendo normalmente os lançamentos de
despesas.
Relata que na análise do Controle do Caixa da LULI fica evidente que esta paga a
energia elétrica utilizada pelas empresas SALTO e OM Têxtil. Nas autorizações para
pagamento de energia elétrica, esta também é alocada para os departamentos próprios
das empresas SALTO e OM Têxtil (estamparia, tinturaria, tecelagem, acabamento,
corte/costura e bordado, por exemplo), já que a LULI não dispõe destes departamentos
industriais. Mesmo assim, o valor total da fatura é lançado como despesa na
contabilidade da LULI na Conta "3091 - 5.1.29 - Energia Elétrica" do Grupo Despesas
Operacionais.
Discorre que o mesmo ocorre com despesas de telefone.
Informa que em decorrência dos fatos relatados, a fiscalização entende que os
empregados e sócios, já citados nos itens 7.2, 7.3 e 7.4 do Relatório Fiscal, das
empresas Blumenau Fio Têxtil Ltda, Fios Blumenau Ltda, Estamparia e Tinturaria OM
Têxtil Ltda., Tecelagem e Embalagens SALTO Ltda. e Timbó Industrial de Fios Ltda.
atendem aos pressupostos necessários à caracterização de segurados empregados da
empresa LULI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES. LTDA.., consoante o
disposto no an 30 da CLT e o art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei n.° 8.212/91, quais
sejam: pessoalidade, nãoeventualidade; subordinação e onerosidade.
Mostra que os elementos encontrados na ação fiscal evidenciam a existência de grupo
econômico e presente a solidariedade, entre as empresas LULI Indústria e Comércio de
Confecções Ltda. (CNPJ: 78.644.424/0001-86), Participações e Investimentos INA
Ltda. (CNPJ: 86.775.947/0001-90) e KACEL Factoring Fomento Mercantil Ltda.
(CNPJ: 03.599.785/0001-59).
Fala que é notório que os elementos encontrados na ação fiscal nas empresas
mencionadas fornecem evidentes provas de que a administração do Grupo Cordeiro é
exercida, principalmente, por Jair Cordeiro e sua filha Katiuscia Rafaela Cordeiro
dentre outros, historiando os fatos ocorridos nestas empresas, nestes termos:
1. LULI Indústria e Comércio de Confecções Ltda. Constituída em 21/01/1985 por Jair
Cordeiro e sua esposa Luzia Cordeiro em 21/01/1985. Em 01/12/1986, Jair Cordeiro
cede suas cotas para as filhas Katiuscia Rafaela Cordeiro e Camila Thaiana Cordeiro,
não deixando porém de administrar a sociedade, posto que continuou a representar as
filhas durante toda a permanência delas como sócias até 18/08/1997. Em 18/08/1997
retiram-se as filhas Katiuscia Rafaela Cordeiro e Camila Thaiana Cordeiro. Luzia
Cordeiro fica com 99% das ações e a sua irmã, Isaltina Machado Buse, com 1% das
ações, quadro este, que permanece até hoje.
Fl. 6095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

2. Participações e Investimentos INA Ltda. Constituída, em 04/02/1994, por Jair
Cordeiro e sua esposa Luzia Cordeiro - Jair era, na época, sócio da JC Industrial Têxtil
Ltda. com 98% das cotas, e Luzia passou a ser em maio/1996; assim como, Luzia era,
na época, sócia da LULI com 96%, e Jair juntamente com ela tinha constituído a LULI.
As demais sócias constituintes foram as filhas do casal: Katiuscia Rafaela Cordeiro -
sócia da LULI e da JC na época -, Camila Thaiana Cordeiro - também sócia da LULI e
JC na época - e Celina Joana Cordeiro.
No contrato social da INA, está expresso que as cotistas menores, Katiuscia Rafaela
Cordeiro, Camila Thaiana Cordeiro e Celina Joana Cordeiro, serão representadas na
sociedade em todos os atos pelo pai e cotista Jair Cordeiro, até os 21 anos de idade,
salvo emancipação.
Em 09/08/1996, Jair Cordeiro e Luzia Cordeiro se retiram da sociedade, entrando Almir
José Anderle - então empregado da JC Industrial - e Rogério Antônio Machado com 2%
de participação para cada um deles.
Em 29/10/1999, Almir Anderle e Rogério Machado se retiram, ficando na sociedade
somente as filhas de Jair e Luzia, Katiuscia Rafaela Cordeiro (como gerente), Camila
Thaiana Cordeiro e Celina Joana Cordeiro, e nesta data foi instituído Usufruto Vitalício
sobre todas as cotas do Capital Social da INA, em favor dos pais, inclusive com
cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade.
Tocante a administração da sociedade INA, diz que Jair Cordeiro foi sócio-gerente de
04/02/1994 a 09/08/1 996. Neste período também era gerente da JC Industrial. Almir
José Anderle foi sócio-gerente de 09/08/1996 a 29/10/1999. Durante este período
acumulou a gerência de outra empresa da família Cordeiro, a Fios Blumenau Ltda. - de
04/01/1999 a 20/11/1999 - e também o cargo de Gerente Financeiro da JC Industrial –
de 01/09/1989 a 19/11/1999.
Katiuscia Rafaela Cordeiro, sócia desde a constituição da sociedade, foi sócia-gerente
da empresa a partir de 29/11/1999. Mesmo depois de deixar formalmente a sociedade da
empresa LULI, em 18/08/1997, Katiuscia R. Cordeiro continuou a trabalhar nas
empresas da família, conforme autorizações de pagamentos que assina, principalmente
as das empresas LULI, Blumenau Fio e Fios Blumenau.
3. KACEL Factoring Fomento Mercantil Ltda. Constituída em janeiro/2000 e é gerida
pela Participações e Investimentos INA Ltda.
A empresa INA participa com 99% da KACEL. O outro sócio é Mário Schrubbe.
Tem sua sede na mesma localização da INA, ou seja, Rua Theodora Holtrup, 577, Sala
15 - Bairro Vila Nova -, o único diferencial é a divisão da SALA 15 em "A" para a INA
e "B" para a KACEL.
As contas de aluguel, condomínio, energia elétrica e telefone se referem a Sala 15, sem
distinção. As despesas de Aluguel, condomínio e energia elétrica foram integralmente
pagas pela INA até março/2001. A partir de abril/2001, a KACEL assume de modo
integral tais despesas.
A sócia-gerente da INA é Katiuscia Rafaela Cordeiro. A gerência da KACEL é
realizada também pela empresa INA na pessoa de sua sócia-gerente, Katiuscia Rafaela
Cordeiro.
Narra que os fatos relatados deixam claro que as empresas LULI, INA e KACEL são
administradas pela família Cordeiro, formando um grupo econômico, sendo, portanto,
responsáveis solidárias em relação às contribuições previdenciárias devidas por
qualquer uma delas.
Fl. 6096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Consta que houve Representação Fiscal para Fins Penais, em função da existência de
indícios do que se configura, em tese, crime de sonegação fiscal.
Consta também que houve Representação Fiscal para a Receita Federal, motivada pela
irregularidade nas opções pelo sistema de tributação do SIMPLES das empresas
optantes citadas.
Que todas as empresas citadas foram objeto de fiscalização. Os termos da fiscalização
encontram-se anexadas à notificação.
Que os salários-de-contribuição lançados como crédito previdenciário desta notificação
foram os declarados em folha de pagamento das empresas Fios Blumenau, Blumenau
Fio, SALTO, OM Têxtil e Timbó Industrial, incluindo seus empregados e
administradores.
Que houve recolhimento integral da contribuição descontada dos segurados empregados
com as deduções legais cabíveis.
Que além desta notificação, também foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito n.° 35.246.519-0, referente às contribuições da empresa sobre a folha de
pagamento, de segurados caracterizados como empregados, e de autônomos no período
de 04/1997 a 12/1998.
O valor lançado importa o montante de R$ 140.000,51 (cento e quarenta mil reais e
cinqüenta e um centavos), consolidado em 22/04/2002.
DA IMPUGNAÇÃO
Os sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis solidárias) apresentaram impugnações,
quais sejam: LULI Indústria e Comércio de Confecções Ltda. (fls. 874 a 952), assinada
por Luiza Cordeiro, Participações e Investimentos INA Ltda. (fls. 994 a 1.073) e
KACEL Factoring Fomento Mercantil Ltda. (fls. 1.074 a 1.152), assinadas por
Katiuscia Rafaela Cordeiro.
As três empresas apresentaram as mesmas teses, os mesmos argumentos e os mesmos
pedidos, conforme constam nos respectivos instrumentos de defesas, que em síntese
será abaixo relatado e decidido com eficácia para cada uma das três notificadas.
Das Preliminares
Incapacidade dos agentes fiscais
Aduzem que o exame de documentos contábeis e declarações pertinentes às
contribuições previdenciárias é privativo de profissional contador legalmente habilitado
no Conselho Regional de Contabilidade sob pena de violar o princípio da reserva legal e
tornar sem eficácia a presente autuação. Não basta o regular concurso público para
habilitar o auditor fiscal. Cabe a administração declarar a nulidade dos atos de seus
agentes quando praticados contra a lei. Requereram a anulação da NFLD.
Qualificação inadequada da infração
Falam que existem vícios insanáveis que torna nula a NFLD por falta de indicação exata
e clara dos dispositivos legais infringidos; não foram indicados de forma específica os
dispositivos legais; que foi elencado uma série genérica de dispositivos legais, de difícil
interpretação, geradores de cerceamento de defesa; que determinados comandos
normativos foram empregados sem a devida comprovação do seu liame com o evento
imputado, como no caso dos dispositivos que tratam de sucessão, solidariedade e grupo
econômico, sem a comprovação cabal de sua concretização; que houve imputação de
infração à empresa que sequer existia por ocasião da ocorrência dos fatos geradores da
Fl. 6097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

obrigação; que o prazo de 15 dias é exíguo para a apresentação de defesa. Requereram a
nulidade da NFLD.
Extrapolação de prazo para fiscalizar
Dizem que após cotejar o processo administrativo de constituição do crédito, verificou
que a LULI tomou conhecimento do início dos trabalhos fiscais em 11/2001, enquanto
que o ciente da lavratura da notificação aconteceu em 02/5/2002; que não foi fixado
prazo para encerramento do trabalho, que não poderia ultrapassar 60 dias, citando os
arts. 196 do Código Tributário Nacional (CTN) e 70 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, bem como doutrina a respeito.
Lançamento fiscal lavrado fora do estabelecimento notificado - ineficácia do
procedimento fiscal Alegam que a NFLD deveria ter sido lavrada no próprio
estabelecimento das respectivas empresas e foi lavrado fora dos estabelecimentos; cita o
art. 10 do Decreto n° 70.235/72 a respeito, bem como o art. 196 do CTN; que a doutrina
e a lei exigem a lavratura do auto de infração no estabelecimento da empresa; que a
1avratura fora do estabelecimento quebra a segurança jurídica e a seriedade nas relações
fisco-contribuintes; que o procedimento quebrou o contraditório; que só em casos
especiais que pode ser lavrado o auto de infração fora da empresa. Cita doutrina a
respeito.
Incompetência da Previdência Social para reconhecer vínculo empregatício A respeito
de ter a fiscalização caracterizado os empregados das empresas Blumenau Fio Têxtil
Ltda, Fios Blumenau Ltda, Estamparia e Tinturaria OM Têxtil Ltda, Tecelagem e
Embalagens Salto Ltda e Timbó Industrial de Fios Ltda, como sendo da LULI, aduz que
não tem competência para tanto e muito menos para despersonifícar pessoas jurídicas
legalmente constituídas e em atividade; que esta competência é da Justiça do Trabalho.
Que a LULI não tem a condição de contribuinte porque não possui relação pessoal e
direta com a situação constituída do fato gerador; que a pessoa jurídica não se confunde
com as pessoas que a integram, segundo o disposto no art. 20 do Código Civil; que os
agentes notificantes não se atentaram para este princípio básico, ao desconsiderar as
figuras das pessoas jurídicas independentes, com sócios distintos, registradas e
cadastradas nos órgãos competentes e em atividade; que seque a Justiça do Trabalho,
competente para reconhecer o vínculo, assim o fez até hoje e que somente o INSS age
desta forma, posto que nem a Justiça do Trabalho e a Secretaria da Receita Federal não
agem dessa forma.
Que na esfera do direito tributário prevalece o princípio da legalidade estrita,
combinada com a perquirição da verdade material, donde resulta a necessidade de
tipificação cristalina, baseada em prova documental contundente do cometimento da
infração.
Que se aplica no processo tributário o disposto no art. 333 do Código de Processo Civil,
a respeito do ônus da prova, citando doutrina e jurisprudência a respeito.
Falam que a pretensão fiscal de definir relação de emprego, sem provas convincentes,
vem sendo afastada pelos tribunais, citando julgado.
Diz que as pessoas empregadas em outras pessoas jurídicas legalmente estabelecidas em
nenhum momento atendem as condições de serem empregadas da LULI.
Concluem, nesta parte, que não há como os fiscais da autarquia previdenciária
considerar os empregados das empresas Blumenau Fio Têxtil Ltda., Fios Blumenau
Ltda., Estamparia e Tinturaria OM Têxtil Ltda., Tecelagem e Embalagens Salto Ltda. e
Timbó Industrial de Fios Ltda., como empregados/segurados da empresa LULI, uma
vez que possuem competência para tal (que é exclusiva da Justiça do Trabalho) e porque
não preenchem as características requeridas pela lei de regência da matéria.
Fl. 6098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Do Mérito
No mérito as três empresas notificadas abordam as mesmas teses, em síntese descritas a
seguir.
Grupo econômico
Falam que a conclusão da fiscalização pela caracterização do grupo econômico não
encontra qualquer verdade.
Que o relatório fiscal não mostra participação, operação ou interferência da empresa
LLTLI com as empresas KACEL e INA, que são independentes.
Diz que em nenhum momento Jair Cordeiro exerceu cargo de direção na sociedade
LULI, sempre administrada por Luzia Cordeiro; que apenas, por expressa disposição
legal, representava suas filhas Katiuscia e Camila, que eram menores de idade. Que o
período fiscalizado é posterior à alteração contratual efetivada, quando se retiraram da
sociedade suas filhas.
Tocante a empresa INA, fala que, no período compreendido pela fiscalização (início e
término da ação fiscal), Jair Cordeiro e Luzia Cordeiro não faziam parte do seu quadro
societário. Que foi constituída por estes em 04/02/1994, tendo cada um 50% das cotas
sociais, cujo capital foi integralizado com a transferência de bens imóveis de
propriedade do casal (casados em comunhão de bens) e que no mesmo contrato e
ocasião Jair Cordeiro transfere parte de suas cotas para suas filhas Katiuscia, Camila e
Celina, da mesma forma sua esposa transfere parte para estas filhas. Que em 09/08/1996
Jair e Luzia saem da sociedade e, em 29/09/1999, nova alteração contratual, retirando-se
da sociedade os sócios Almir José Anderle e Rogério Antonio Machado, permanecendo
apenas Katiuscia Rafaela Cordeiro, Camila Thaiana Cordeiro e Celina Joana Cordeiro.
Falam que, aqui, por expressa disposição legal, representava as filhas na sociedade,
mas, desde sua retirada da empresa, nunca exerceu cargo de direção na mesma,
reforçando que representar filho não é dirigir. Que deter poderes de usufruto não
confere poderes de gestão. Que é inverídica a afirmação que sempre dirigiu a empresa,
uma vez que é dirigida por Katiuscia, agora maior de idade, que não é sócia ou diretora
da empresa LULI.
No que pertine a empresa KACEL, falam que em momento algum o relatório fiscal
mostra qualquer operação de factoring entre a KACEL e as demais empresas citadas,
nenhuma ligação possui esta empresa com as demais, seja de ordem econômica
operacional, seja societária, seja administrativa. Diz que tão somente a Kacel foi
constituída pela Participações e Investimentos INA Ltda. e por Mário Schrubbe. E a
INA, tem por sócios Katiuscia, Camila e Celina Cordeiro, sendo gerenciada pela
primeira, mas que não se pode chamar tais empresas de empresas da "Família Cordeiro"
e que para tal ocorresse, deveria haver um entrelaçamento nos quadros societários das
empresas, todavia não é o que ocorre e são empresas com sócios totalmente diferentes
entre si. Aduz, ainda, que o fato de os sócios de uma empresa ou um dos sócios de uma
empresa, ser parente de sócio de outra, não significa que as empresas pertençam ao um
grupo econômico, faltando, para tanto, a unidade societária, e que esta unidade seja de
pessoas da mesma família. Diz que a participação da Kacel na empresa INA é em
função dos próprios objetivos sociais desta e, nada mais normal que tenham mesmo
endereço. Fala que a gerência é exercida conjuntamente pelos sócios INA e Mário
Schrubbe.
Por fim diz que não restou caracterizado o grupo econômico, uma vez que a empresa
LULI não participa de nenhuma delas, seja da KACEL ou da INA e, igualmente, INA e
KACEL não participam da composição societária da LULI.
Que a empresa LULI tem como cotistas Luzia Cordeiro e Inaltina Buze; já a KACEL
tem como cotistas a empresa INA e Mário Schrubbe, este pessoa estranha à família
Fl. 6099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Cordeiro. Por sua vez INA tem cotistas Katiuscia Rafaela Cordeiro, Camila Thaiana
Cordeiro e Celina Joana Cordeiro.
Falam que não há unidade de direção, uma vez que cotistas da Luli não dirigem a INA
ou KACEL e, ainda, como poderia a empresa KACEL, constituída no ano 2000, compor
grupo econômico desde 1997? Portanto, jamais poderia antes daquela data participar de
grupo econômico e nem mesmo responder por obrigações fiscais pretéritas.
Aduzem que o contrato social e alterações demonstram que inexiste controle de uma
empresa mencionada sobre a outra ,e que o fato de as empresas possuírem os mesmos
sócios, ou, mais precisamente, na hipótese vertente, pessoas da mesma família
formarem sociedades que possuem ligação mercantil apenas em decorrência da
atividade têxtil, que nos últimos anos procurou descentralizar a execução de tarefas com
o fito de reduzir custos, não pode ensejar a configuração de grupo econômico. Portanto,
imprópria a caracterização pretendida.
Arrolam jurisprudência a respeito de solidariedade e grupo econômico, reforçando,
ainda, que o fato das sociedades possuírem sócios comuns, ou mesmo membros de uma
mesma família, e prestarem serviços uma para a outra, não importa o desvirtuamento ou
descaracterização das partes contratantes. Assim, as pessoas jurídicas são autônomas em
seus direitos e obrigações, possuindo cada qual legitimidade para responder pela prática
de seus atos, pena de vulneração dos institutos e princípios que norteiam a estruturação
jurídica do Estado de direito.
Impossibilidade do INSS fiscalizar/descaracterizar empresas optantes do SIMPLES -
ato de competência da Receita Federal Aduzem que a competência de arrecadação,
cobrança, fiscalização e tributação dos impostos e contribuições pagos de conformidade
com o SIMPLES é da Secretaria da Receita Federal e não do INSS. Assim a NFLD é
inválida porque os Auditores da Previdência Social exorbitaram a sua competência.
Inexistência de sucessão empresarial
Consideram que a fiscalização do INSS não demonstrou, nem mencionou que as
empresas JC e LULI tenham adquirido bens de outras ou mesmo fundo de comércio.
Além disso, as duas empresas continuam funcionando normalmente. Portanto, não
existe responsabilidade solidária em decorrência da alegada sucessão.
Inexistência de filiais
Dizem que as cinco mencionadas empresas (Blumenau Fio Têxtil Ltda, Fios Blumenau
Ltda, Estamparia e Tinturaria OM Têxtil Ltda, Tecelagem e Embalagens Salto Ltda e
Timbó Industrial de Fios Ltda) não são filiais da empresa LULI Indústria e Comércio de
Confecções Ltda, porque atuam individualmente, têm atividades diversas, CNPJ
próprios, contratos sociais diferentes, entre outros argumentos citados nas defesas.
Contribuição ao Incra
Apresentam argumentos para dizer que são inconstitucionais e ilegais as exigências das
contribuições destinas ao INCRA, SESI, SALÁRIO-EDUCAÇÃO e SENAI.
Contribuição ao Sebrae
Apresentam argumentos para dizer que é inconstitucional e ilegal a exigência da
contribuição destina ao SEBRAE.
Ilegalidade do SAT
Aduzem que é ilegal a exigência da contribuição destinada ao SAT, porque não está
definida o que seja atividade preponderante, o que seja risco leve, médio e grave.
Fl. 6100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Inaplicabilidade da Taxa SELIC na seara tributária Pretendem o afastamento da
incidência da taxa SELIC como índice de juros para a correção do débito, porque entre
outros argumentos, esta taxa serve para calcular o rendimento de capital e não como
índice de juros de mora, devendo, no caso, ser aplicada disposição do art. 161, § 1°, do
CTN.
Das provas
Diante das provas apresentadas requereram a reunião das notificações fiscais e das
defesas apresentadas pelas notificadas para fins de análise e decisão. Que sejam
aproveitadas as provas apresentadas com a defesa. Se necessário que sejam realizadas
diligências para esclarecimentos de dúvidas.
Ao final requereram o julgamento improcedente da exigência fiscal, a declaração de
insubsistência, da nulidade e o arquivamento da NFLD.
DOS FATOS OCORRIDOS NO PROCESSO
A Seção de Análise de Defesa e Recursos proferiu o despacho de fls. 1.154 e 1.155,
visando o saneamento do feito, com baixa dos autos em diligência para manifestação
fiscal, face aos argumentos e documentos apresentados na impugnação, que poderia
alterar o valor do débito.
Houve Informação Fiscal a respeito (fls. 1.156 e 1.157) da defesa e dos documentos
apresentados, que assim se manifestou:
"(..) I. Os documentos apresentados em SUCI defesa, não obstante sejam volumosos
(Defesa — Anexos I a 8), em nada acrescentam ao processo em andamento, posto que
dizem respeito:
- à relação formal da contribuinte com outras empresas que prestam serviços de facção e
que não estão vinculadas ao crédito previdenciário constituído, falo há citado no item
7.1 do relatório .fiscal:
"Cabe ressaltar, que a LULI mantém contratos de prestação de serviço/facção com
várias outras empresas, os quais ocorrem de maneira legal. O tratamento diferenciado
dado às empresas — Timbri Industrial. Blumenau Fio, Fios Blumenau, OM Têxtil e
Salto — é, segundo entendimento da fiscalização, forma de burlar a legislação
previdenciária",
- às contribuições previdenciárias declaradas pelo contribuinte e pelas empresas que
guardam relação com o levantamento efetuado — documentos já verificados na ação
fiscal. Ressalta-se que a totalidade do crédito previdenciário constituído pela
fiscalização tem característica de suplementar e está amplamente embasado no item 7
— "Caracterização de Segurados Empregados" — do relatório fiscal, integrante desta
notificação.
- a outros documentos .fiscais que não mantém relação alguma CO)?? Os contribuições
previdenciárias arrecadadas e fiscalizadas pelo INSS. 2. Cabe elucidar que o crédito
previdenciário constante na NFLD DEBCAD n" 25.246.519-0, ora discutido, não diz
respeito a sucessão tributária de empresas, ainda que tal lato esteja descrito no item 6 do
relatório fiscal.
3. Em momento algum a fiscalização descaracterizou as empresas optantes pelo
SIMPLES — visto que encaminhou Representação Fiscal para a Receita Federal, a
quem compete julgar da ilegalidade da opção -, fez, sim, a caracterização de segurados
empregados, para fins previdenciários, conforme discorrido no item 7 cio relatório fiscal
e comprovação documental em anexo.
Fl. 6101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

4. Assim sendo, o contribuinte não apresentou matéria nova que altere a constituição do
crédito previdenciário constante da NFLD DEBCAD n° 25.246.519-0. nem qualquer
documento que comprove o pagamento do crédito levantado.
Após a diligência, foi proferida a Decisão-Notificação n° 20.421.4/0284/2002, em
02/05/2002 (fls. 1.159 a 1.182), mantendo-se o lançamento fiscal.
A contribuinte e as responsáveis solidárias apresentaram Recurso Voluntário ao então
Conselho de Recursos da Previdência Social, posteriormente encaminhado ao Conselho
de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do
Ministério da Fazenda.
O Egrégio Conselho ao julgar o Recurso sob n° 146.139, proferiu o Acórdão n° 205-
01.478, em 03/12/2008, tornando nula a Decisão-Notificação, face à diligência havida
após a impugnação e antes da decisão, sem ciência do sujeito passivo, o que teria gerado
ferimento ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal.
Foi dado ciência do inteiro teor do Acórdão n° 205-01.478 ao contribuinte e
responsáveis solidárias (fls. 1.572 a 1.574), que se manifestaram às fls. 1.575 a 1.588,
1.603 a 1.604 e 1.614 a 1.615, nestes termos:
Empresa LULI
Reitera todos os aspectos materiais e formais já suscitados no curso do processo, e
enfatiza: (a) a falta de competência dos Fiscais do INSS para lançar o crédito
previdenciário, porque em desacordo com o que dispõe a Lei 9.317/96 e as próprias
normativas da autarquia previdenciária; (b) o erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, porquanto que à época do lançamento as contribuições foram
lançadas contra as possíveis responsáveis (LULI, 1NA e KACEL) e não contra os
contribuintes diretos (Blumenau Fio Têxtil, Fios Blumenau, Estamparia e Tinturaria
OM Têxtil, Tecelagem e Embalagens Salto e Timbó Industrial de Fios).
Tratou de reforçar a incompetência do INSS para desconsiderar personalidade jurídica e
desclassificar empresa optante pelo SIMPLES.
Cita que o art. 17 da Lei n° 9.317/96 prevê que à Secretaria da Receita Federal (SRF)
compete fiscalizar, arrecadar e cobrar impostos e contribuições recolhidos no SIMPLES
e, portanto, não cabia aos servidores previdenciários usurpar da competência da a
competência da SRF para desconsiderar a situação de empresa inscrita no SIMPLES da
Blumenau Fio Têxtil, Fios Blumenau, Estamparia e Tinturaria OM Têxtil, Tecelagem e
Embalagens Salto e Timbó Industrial de Fios.
Fala das Instruções Normativas INSS/DC n° 70/2002 e MPS/SRP n° 3/2005, na parte
que tratam dos procedimentos de Representação Administrativa para exclusão do
SIMPLES e diz que, ante a legislação em vigor à época, deveria o INSS ter
representado à SRF, que possui competência para declarar a exclusão.
Tece outras considerações sobre a exclusão do Simples e, se não houve declaração de
exclusão por parte da SRF, a situação de inscrita no SIMPLES não poderia ter sido
ignorada pelo Fiscal do INSS; se não fora excluída, não há crédito previdenciário a
constituir; se não há crédito a constituir, não pode prevalecer a NFLD.
Fala que há erro na identificação do sujeito passivo e que, mesmo tendo sido
caracterizada pela fiscalização uma hipótese de solidariedade entre as empresas (suposta
formação de "grupo econômico de fato"), o lançamento tributário deveria ter sido
emitido contra o contribuinte direto, cabendo à LULI apenas a responsabilização como
coobrigada (responsável), uma vez que a solidariedade é relevante somente na cobrança
do crédito previdenciário.
Fl. 6102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Ainda, tendo em vista que os alegados vínculos de emprego estabeleciam-se
diretamente com as empresas Blumenau Fio Têxtil, Fios Blumenau, Estamparia e
Tinturaria OM Têxtil, Tecelagem e Embalagens Salto e Timbó Industrial de Fios,
somente estas poderiam figurar na condição de contribuintes, visto que tem relação
direta com o fato gerador da obrigação tributária. A LULI, quando muito, poderia
figurar unicamente na condição de responsável tributária, à luz do que dispõe o inciso
IX do art. 30 da Lei n. 8.212/90 c/c o inciso II do art. 124 do CTN.
Colaciona parte do voto proferido no Acórdão 07-12.776, da Delegacia de Julgamento
(Florianópolis), que trata da formalização de lançamento por solidariedade em grupo
econômico.
Conclui que há vício insanável, relativo a erro na identificação do sujeito passivo
principal, contribuinte direto, portanto, deve ser declarada nula a NFLD.
Empresa Kacel
Reitera todos os aspectos materiais e formais já suscitados, tanto por si quanto pela
empresa LULI e, para evitar repetição da matéria fática e jurídica, pede que o conteúdo
de todas as peças processuais, bem como de todos os documentos apresentados pela
LULI (notificada como contribuinte), sejam considerados para fins de julgamento e
provimento da defesa (com anulação da NFLD) em favor da KACEL.
Empresa INA Apresenta os mesmos argumentos da empresa KACEL, para também ver
anulada a NFLD em seu favor.
Nova diligência
Após a diligência, vieram os autos para julgamento, que, em análise preliminar,
especificamente no que pertine aos motivos que levaram à nulidade da decisão
originária (Decisão-Notificação n° 20.421.4/0284/2002), observou-se que foram
suportados na falta de ciência da Informação Fiscal de fls. 1.156 e 1.157, por força da
diligência, após a impugnação.
Ocorre que a providência da ciência deu-se somente quanto ao Acórdão, mas não no
tocante à Informação Fiscal, pelo que foi determinada nova diligência para que a
Unidade de Origem encaminhasse cópia da Informação Fiscal de fls. 1.156 e 1.157 aos
sujeitos passivos para, querendo, manifestarem-se a respeito, no prazo de 30 dias (fl.
1.633).
Foi tomada a providência, com manifestações por parte das empresas aqui citadas às
fls.1.640 a 1.653 por parte de LULI, fls. 1.654 e 1.655 por parte de Kacel e fls. 1.656 e
1.657 por parte de INA, que reproduziram os mesmos argumentos aduzidos na
manifestação anterior.
Os autos vieram para julgamento.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, às fls. 2038/2103, reiterando as alegações expostas em impugnação.
Com a chegada dos autos ao CARF, foi proferida Resolução n.o 2301-000.165
(fls.2242/2247), na qual foi determinada a baixa do processo em diligência, para que a
autoridade fiscal pudesse trazer aos autos eventuais informações conclusivas sobre decisões de
processos que excluam as empresas do Simples.
Fl. 6103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Foram juntados aos autos documentos, cumprindo com o determinado em
Resolução, às fls.2345/5591.
Houve o julgamento do Recurso Voluntário, com o retorno dos autos da
diligência, sendo negado provimento ao recurso, conforme Acórdão de Recurso Voluntário
(2202-004.698) de fls. 5614/5623.
Intimado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso Especial
às fls. 5666/5705, alegando entendimento diverso da jurisprudência.
Do Acórdão de Recurso Voluntário foram opostos embargos inominados, uma
vez que na ementa do Acórdão no que tange a matéria de multa qualificada, o Colegiado teria
ocorrido em lapso manifesto, que acabou por induzir ao erro o contribuinte que apresentou
recurso de matéria estranha à lide.
Ainda, constatou-se ainda erro na ementa, que tratou de outro tema que não se
encontrava no voto da Relatora, qual seja, a possibilidade de aproveitamento de recolhimentos
efetuados na sistemática do Simples pelas empresas “prestadoras”.
Assim, nos termos do Despacho de fls. 6082/6084 foi recepcionado o Recurso
Especial do contribuinte (no que tange a qualificação da multa) como embargos inominados,
restando prejudicado o exame da admissibilidade do Recurso Especial do contribuinte e
solidários.
O Despacho de admissibilidade dos embargos inominados, às fls. 6085/6088
assim referiu:
“(...) Compulsando os autos, verifica-se a existência dos dois erros materiais acima
destacados, uma vez que não houve lançamento de multa agravada - como constou na
ementa e voto - e não houve voto acerca do aproveitamento de recolhimentos pela
sistemática do Simples - como constou na ementa.
Assim, restam evidentes os lapsos manifestos no julgamento, os quais devem ser
sanados por meio de embargos inominados, conforme previsão regimental (art. 66,
Anexo II, Ricarf).
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do Ricarf, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO como Embargos Inominados: a matéria do
Recurso Especial - (a) multa qualificada; e (b) o erro material quanto à ementa -
inclusão de matéria não tratada no voto, devendo ser sanados os lapsos manifestos
mediante a prolação de novo acórdão”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 6104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Em sessão plenária de 08/08/2018, foi julgado Recurso Voluntário constante do
processo em epígrafe, prolatando-se o Acórdão no 2202-004.698 (fls. 5614 a 5623), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APURAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização tem competência para apontar a existência de vínculo empregatício para
os efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto
configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do Trabalho.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO COMPROVADA.
Não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN quando
comprovada a prática de ato simulado por parte do sujeito passivo, devendo o prazo
decadencial ser contado a partir do 1 dia do exercício seguinte, nos termos do artigo
173, I do mesmo código
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA.
A conduta consistente em ocultar o pagamento de remuneração a pessoas físicas,
conferindo a essa remuneração a roupagem enganosa de um pagamento realizado em
contrapartida de um serviço prestado por pessoa jurídica, implica a ação dolosa de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições destinadas a entidades e fundos,
incorrendo, assim, a autuada na conduta típica da sonegação.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovada a ocorrência de simulação, correta a aplicação da penalidade qualificada
prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei
n.o 11.488, de 2007.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS.
"Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pagode forma unificada." (Súmula CARF no 76)
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.”
Desta decisão o sujeito passivo foi cientificado em 18/02/2019 e os devedores
solidários (Kacel Ltda e Partipações Ina Ltda) em 22/11/2018 (AR de fls. 5638, 5661 e 5662). A
contribuinte interpôs, em 01/03/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 5663) o Recurso
Especial de fls. 5666 a 5705.
Fl. 6105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

As empresas arroladas como devedoras solidárias também interpuseram em
07/03/2019 e 08/03/2019, recursos especiais, os quais constam às fls. 5783 a 5925 e 5928 a
6079.
O apelo da contribuinte visa a provocar a rediscussão das matérias:
a) caracterização de grupo econômico mediante a utilização de prova
indiciária; e
b) multa qualificada.
Ao analisar a admissibilidade do Recurso Especial apresentado pela contribuinte,
a Presidente da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, recepcionou " a matéria do Recurso
Especial da contribuinte - qualificação da multa - como Embargos Inominados, restando
prejudicado o exame de admissibilidade do Recurso Especial da contribuinte e dos solidários",
encaminhando o processo para apreciação dos aclaratórios:
Acerca desta última matéria, verificamos que, embora a ementa do acórdão recorrido
faça referência a imposição de multa qualificada, tal questão não foi tratada no voto
condutor da decisão.
E nem poderia tê-lo sido, haja vista que no lançamento (NFLD n.o 35.246.519-0)
inexistiu a imputação da multa qualificada, no patamar de 150% do tributo não
recolhido, prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n.o 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei n.o 11.488, de 2007. É isso que se vê da tabela consta à fl. 4 (vol 1):

Não resta dúvida de que, ao inserir na ementa referência à multa qualificada, o
colegiado incorreu em lapso manifesto o qual, ao nosso sentir, reclama o saneamento do
feito, uma vez que tal mácula induziu o contribuinte ao erro de veicular no seu recurso
matéria estranha à lide.
Nesse sentido, aplicando o princípio da fungibilidade dos recursos, entendemos que a
matéria multa qualificada deve ser recebida como embargos inominados, nos termos
do art. 66 do RICARF: (...)
Portanto, há erro manifesto na ementa do acórdão recorrido, o qual fez referência
indevida a imposição de multa qualificada. Desse modo, deve ser suprimido da ementa o
seguinte conteúdo:
“MULTA QUALIFICADA.
Fl. 6106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Comprovada a ocorrência de simulação, correta a aplicação da penalidade
qualificada prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n.o 9.430, de 1996,com redação
dada pela Lei n.o 11.488, de 2007.”
Ademais, no voto da Relatora constou ainda que:
“Conforme se verifica pelo Relatório fiscal o lançamento centra-se em 3 questões:
a) Existência da denominada "pejotização" (contratação de empregado por meio de
pessoas jurídicas para reduzir os custos previdenciários e trabalhistas)
c) Lançamento da multa agravada de 150% sobre os valores não recolhidos.
d) Responsabilidade solidária das Empresas INA Participações e KACEL Factoring
Fomento Mercantil Ltda em função da caracterização de grupo econômico.”
Assim, merece ser retificado no voto também que o Relatório fiscal centrou-se na
questão do Lançamento da multa agravada de 150% sobre os valores não recolhidos. Diante
disso, deve ser retificado o trecho do voto da Relatora acima transcrito, passando este a
constar com a seguinte redação:
“Conforme se verifica pelo Relatório fiscal o lançamento centra-se em 2 questões:
a) Existência da denominada "pejotização" (contratação de empregado por meio de
pessoas jurídicas para reduzir os custos previdenciários e trabalhistas)
b) Responsabilidade solidária das Empresas INA Participações e KACEL Factoring
Fomento Mercantil Ltda em função da caracterização de grupo econômico.”
Ainda, a Presidente da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento se manifestou em
relação à inserção na ementa do acórdão de matéria não constante do voto da relatora e estranha
aos autos:
“Há ainda uma outra falha na ementa, também no sentido de tratar de tema não
constante no voto da Relatora, qual seja, menção a possibilidade de aproveitamento de
recolhimentos efetuados na sistemática do Simples pelas empresas "prestadoras". Este
erro, embora não diretamente relacionado ao recurso especial manejado pela
contribuinte, merece reparo.”
Assim, não constando no voto menção acerca do aproveitamento de
recolhimentos pela sistemática do Simples, há lapso manifesto na ementa, que indevidamente
tratou de tema não apreciado e julgado pela Turma. Desse modo, deve ser suprimido da
ementa o seguinte conteúdo:
“EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS.
"Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada." (Súmula CARF no 76)”
Portanto, entendo por acolher os embargos inominados eis que verificada a
existência dos dois erros materiais, uma vez que não houve lançamento de multa qualificada ou
agravada - como constou na ementa e no voto - e não houve voto acerca do aproveitamento de
recolhimentos pela sistemática do Simples - como constou na ementa.
Fl. 6107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37169.005654/2002-97

Ocorre que havendo incorreções no registro da ementa e voto, devem ser sanados
os equívocos para que passe a refletir o correto entendimento a que chegou este Colegiado.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados para, sanando os lapsos
manifestos apontados: i) suprimir da ementa o seguinte conteúdo: "MULTA QUALIFICADA.
Comprovada a ocorrência de simulação, correta a aplicação da penalidade qualificada prevista no
art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n.o 11.488, de
2007."; ii) retificar trecho do voto da relatora, quanto à multa aplicada, nos termos da
fundamentação deste voto; iii) suprimir da ementa o seguinte conteúdo: "EXCLUSÃO DO
SIMPLES. DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. "Na determinação dos valores a
serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada." (Súmula CARF no 76)".
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 6108
DF CARF MF
Documento nato-digital